Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717518-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SUSANA RODRIGUES MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA 864 DO STF. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva fundada na Lei Distrital no 5.106/2013. O agravante alegou inexigibilidade do título judicial, excesso de execução por anatocismo na aplicação da taxa Selic, e requerimento de suspensão do feito em razão da ADI 7.435/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência da ADI 7.435/RS implica a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) saber se a Lei Distrital no 5.106/2013 é inconstitucional e torna inexigível o título executivo judicial; (iii) saber se há excesso de execução pela aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado; e (iv) saber se há anatocismo na metodologia de cálculo adotada pela parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência da ADI 7.435/RS e o reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implicam, por si sós, a suspensão nacional dos processos individuais. 4. A alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013 já foi enfrentada e rejeitada no processo coletivo originário, cujo título judicial transitou em julgado. A rediscussão viola a coisa julgada. 5. O Tema 864/STF é inaplicável ao caso, que trata de reajuste escalonado previsto em norma específica, e não de revisão geral anual. 6. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal, correção e juros até novembro/2021) está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução CNJ no 448/2022, não configurando anatocismo. 7. Ausente comprovação de erro nos cálculos da parte exequente, não se reconhece excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não cabe rediscutir a exigibilidade do título judicial coletivo em cumprimento individual, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida pública, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 169, § 1o; LC no 101/2000, art. 21, I; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Distrital no 5.184/2013; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, (Acórdão 2011181, 0713133-28.2025.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.), (Acórdão 2009686, 0749304-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.), (Acórdão 2011119, 0709140-74.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025). No recurso especial interposto, o recorrente aponta violação aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando a inviabilidade orçamentária e financeira para a implementação do reajuste, uma vez que a despesa depende de expressa dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à luz do Tema 864 do STF. Sustenta que as leis concessivas de reajustes são ineficazes por tempo indeterminado, enquanto os estudos técnicos não apontarem a viabilidade de sua implementação. Entende que deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação requerida, diante da invalidade ou ineficácia da lei local que concedeu reajuste remuneratório sem a observância da lei. Afirma, ainda, ofensa aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 169, §1o, incisos I e II, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Assevera que foi declarada válida lei local contestada em face de lei federal, qual seja, a Lei Complementar 101/2000. Argumenta que houve violação aos artigos 24, §4o, e 93, inciso IX, ambos da CF, também sem demonstrar as razões pela suposta transgressão à referida norma constitucional. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre observar que não há similitude fática entre o presente caso e a tese fixada no Tema 864 do STF que se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.184/2013, que trata de reajuste específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da LRF, e 374, inciso I, do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso extraordinário no que concerne ao aludido vilipêndio ao artigo 169, §1o, incisos I e II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que concerne à apontada ofensa aos artigos 24, §4o, 93, inciso IX, ambos da CF. Com efeito, “embora a parte recorrente tenha indicado as normas constitucionais supostamente violadas, não aduziu de que forma ocorreram essas violações, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)”. (AgInt no AREsp n. 2.707.478/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “d”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025; e o Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG4-12-2025 PUBLIC 05-12-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Igualmente, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B